Tribunal: TJDFT
Processo: 0774409-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0774409-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILEIDE MARIA DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARILEIDE MARIA DE ARAÚJO contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra. Indiara Arruda de Almeida Serra, que, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 67659226), a parte autora pleiteia preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, argumentando que seu evidente estado de hipossuficiência impede o custeamento das despesas processuais e afins. No mérito, sustenta que o contrato bancário firmado com o apelado deve ser revisado, argumentando que há encargos contratuais abusivos, como juros remuneratórios excessivos e encargos moratórios cumulativos, e alega que cláusulas que preveem a capitalização diária de juros e a comissão de permanência cumulada com outros encargos violam a legislação e a jurisprudência vigentes. Além disso, sustenta que, na ausência de comprovação da taxa de juros contratada, deve ser aplicada a taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumentando pela necessidade de inversão do ônus da prova, com a consequente obrigação de o banco apelado exibir o contrato. Alega, ainda, que os valores cobrados de forma indevida devem ser restituídos em dobro, como medida prevista em lei para coibir práticas abusivas. Argumenta que a Teoria da Imprevisão deve ser aplicada ao caso, considerando os impactos financeiros gerados pela pandemia da COVID-19, que agravaram sua situação econômica, tornando o cumprimento do contrato excessivamente oneroso. Por fim, defende o restabelecimento do equilíbrio contratual, alegando que é necessário corrigir os desequilíbrios existentes e evitar a onerosidade excessiva que recai sobre a parte consumidora. Requer, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, seja o presente recurso de apelação conhecido e totalmente provido para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Preparo não recolhido, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas pelo apelado pugnando pelo não provimento da apelação (ID 67659228). É o relatório. DECIDO. A autora apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Relevante destacar que o pedido de gratuidade de justiça pleiteado em primeira instância foi indeferido por decisão interlocutória, não havendo recurso contra referida decisão. Diante disso, o pedido de gratuidade será analisado na presente apelação em consonância com o disposto no art. 99, caput, do CPC. No particular, constato que a autora, ora apelante, não apresentou, juntamente com a apelação, documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência econômica, limitando-se a anexar a Declaração de Hipossuficiência registrada no ID 67658543. Assim, com apoio no art. 99, §2o, do CPC, intime-se a autora apelante MARILEIDE MARIA DE ARAÚJO para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a hipossuficiência econômica alegada, colacionando aos autos a última declaração de imposto de renda; contracheques, extratos bancários de suas contas correntes e/ou poupança, faturas e demais documentos que entender pertinentes relativos aos últimos dois meses, sob pena de indeferimento. Oportunamente, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator